Tribunal: TJMT
Processo: 1046795-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046795-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA POLIZELI MISSASSE - CPF: 627.054.151-49 (RECORRIDO), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1046795-90.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrentes: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: MARIA APARECIDA POLIZELI MISSASSE.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PORTADORA DE DOENÇA INCAPACITANTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF PELA EC 103/2019. REFERENDO PELA EC ESTADUAL 92/2020. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 2o, IV, DA LC ESTADUAL 202/2004. INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA DE 14% SOBRE PROVENTOS QUE EXCEDAM UM SALÁRIO-MÍNIMO. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o ente estatal a restituir valores descontados a título de contribuição previdenciária, limitando a incidência ao montante que ultrapassasse o dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), relativamente à servidora pública aposentada portadora de doença incapacitante. Os recorrentes pleiteiam a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se, após a EC 103/2019, subsiste o direito de aposentado portador de doença incapacitante à incidência da contribuição previdenciária apenas sobre o valor que exceda o dobro do teto do RGPS; (ii) estabelecer se a revogação do § 21 do art. 40 da CF/88 dependeu de referendo estadual para produzir efeitos; (iii) determinar se é legal o desconto de 14% sobre os proventos que excedam um salário-mínimo, nos termos da LC Estadual 654/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A EC 103/2019 revoga expressamente o § 21 do art. 40 da CF/88, que previa imunidade parcial da contribuição previdenciária para aposentados portadores de doença incapacitante.

O art. 36, II, da EC 103/2019 condiciona a eficácia da revogação, no âmbito estadual, à edição de norma local que a referende.

A EC Estadual 92/2020, publicada em 21/08/2020, referenda as disposições da EC 103/2019, produzindo a revogação tácita de normas infraconstitucionais estaduais incompatíveis, inclusive do art. 2o, IV, da LC 202/2004.

A partir da vigência da EC Estadual 92/2020, deixa de subsistir a regra de incidência diferenciada da contribuição previdenciária para aposentados portadores de doença incapacitante, que passam a se submeter à disciplina geral.

A LC Estadual 654/2020 altera a LC 202/2004 e fixa a alíquota de 14%, estabelecendo, em seu § 5o, que a contribuição incide sobre a parcela dos proventos que supere um salário-mínimo, enquanto persistir o déficit atuarial.

O desconto de 14% sobre o montante que excede um salário-mínimo, no período de dezembro/2020 a agosto/2021, observa a legislação vigente à época e não configura ilegalidade.

O servidor público não possui direito adquirido à imutabilidade da alíquota ou da base de cálculo da contribuição previdenciária, que podem ser modificadas por nova norma constitucional ou legal.

A jurisprudência das Turmas Recursais e das Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a legalidade da incidência da contribuição previdenciária após a revogação do § 21 do art. 40 da CF, com o referendo da EC Estadual 92/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A EC 103/2019 revoga o § 21 do art. 40 da CF/88 e extingue a imunidade parcial da contribuição previdenciária concedida a aposentados portadores de doença incapacitante, condicionada ao referendo estadual.

A EC Estadual 92/2020, ao referendar a EC 103/2019, revoga tacitamente normas infraconstitucionais estaduais incompatíveis com a nova disciplina constitucional.

É legítima a incidência de contribuição previdenciária à alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que exceda um salário-mínimo, nos termos da LC Estadual 654/2020.

Não há direito adquirido à manutenção do regime anterior de cálculo da contribuição previdenciária.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 21; EC 103/2019, art. 36, II; EC Estadual 92/2020; LC Estadual 202/2004, art. 2o, IV; LC Estadual 654/2020, art. 2o, § 5o; CPC, art. 487, I; Lei 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1006531-70.2021.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 30.05.2022; TJMT, Recurso Inominado n. 1029773-35.2021.8.11.0041, Turma Recursal Única, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 23.05.2022; TJMT, Reexame Necessário n. 1022627-79.2017.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 22.03.2021; TJMT, Recurso Inominado n. 1024009-28.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 18.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para:

“condenar o reclamado a restituir, em favor da parte autora, a título de contribuição previdenciária o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite instituído pela Lei Complementar n o. 202/2004, no artigo 2o, inciso art. 2o, II, não atingidos pela prescrição quinquenal, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Os recorrentes requerem a reforma da sentença, a fim de que o pedido inicial seja julgado improcedente.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026